Tribunal: TJES
Processo: 0018313-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018313-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARINA OLIVEIRA DE FARIA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0018313-11.2018.8.08.0024

Embargantes:
Marina Oliveira de Faria e Outro

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria e pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 6383329, que negou provimento às apelações.

Nas razões recursais de id. 6650118, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que (a) o acórdão é omisso acerca da base de cálculo do imposto; (b) no caso de doação, a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor do acréscimo patrimonial recebido, sendo o valor venal o que mais se aproxima no que concerne às quotas de sociedades empresárias; (c) o Fisco pode avaliar os imóveis que compõem o ativo imobilizado da sociedade; e (d) os aclaratórios merecem provimento para suprir a omissão.

No recurso de id. 6831758, Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria sustentam que (i) o acórdão é omisso quanto ao fundamento de que o Fisco realizou somente um ato de lançamento sobre apenas um fato gerador; (ii) a apreciação da questão é necessária para fins de interposição de recurso excepcional; e (iii) os aclaratórios devem ser providos para suprir as omissões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). DOIS FATOS GERADORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PARA CADA FATO GERADOR. ART. 10, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.011/13. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Considerando que a petição inicial se limita a questionar a base de cálculo do ITCMD referente à doação com reserva de usufruto, é inviável a análise da pretensão de não incidência do imposto em sede de apelação. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. No momento em que o pai doou por ato entre vivos a integralidade das quotas de capital social da sociedade empresária aos seus filhos e, na mesma oportunidade, instituiu o usufruto vitalício sobre as quotas doadas, resguardando para si e para esposa o domínio útil e transferindo apenas a nua propriedade a seus filhos, praticou 02 (dois) fatos geradores previstos na lei como hipótese de incidência do tributo, nos termos do art. 6º, II, alíneas “a” e “f”, da Lei Estadual nº 10.011/2013.

3. Tendo sido praticados 02 (dois) atos jurídicos distintos que se enquadram nas hipóteses de incidência do ITCMD, ambos atraem a incidência dupla do imposto sobre a alíquota de 4% (quatro por cento) mencionada no art. 12 da Lei Estadual nº 10.011/13, e através do art. 10, §2º da dita norma, o legislador assegurou que na hipótese de “doações com reservas de usufruto [...], a base de cálculo será igual à metade do valor do bem, correspondendo o valor restante à nua-propriedade”, de sorte que, “quando houver pluralidade de usufrutuários e nu-proprietários, o valor do imposto será proporcional à parte conferida a cada usufrutuário ou nu-proprietário”. Precedente do e. TJES.

4. O art. 5º, §4º, III da Lei Estadual nº 10.011/13 ressalvou que, na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade plena, não incidirá novamente o ITCMD.

5. No que concerne à base de cálculo,
“o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital”
(TJES, Apelação Cível n. 0026216-97.2018.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

6. Recurso de Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria conhecido parcialmente. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido. Apelos desprovidos.

O voto condutor consigna expressamente que, conforme entendimento desta Corte, é inviável a utilização do valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária como base de cálculo, posto que a pretensão não encontra amparo legal.

Além disso, registrou-se que no momento em que Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria receberam as quotas de capital social da empresa Olifar Negócios Imobiliários Ltda., com instituição de usufruto vitalício sobre a doação em favor de seus pais, ocorreram dois fatos geradores.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que os recursos objetivam especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo e por Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.